Tribunal: TCU
Processo: 045.074/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 659/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.074/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Iselt Emilia Ferreira (XXX.937.605-XX); Jose Antonio Conceicao Dantas (XXX.818.655-XX); Jose Ariosvaldo Silveira (XXX.976.005-XX); Josefa Maria de Jesus (XXX.659.635-XX); Josepha Constancia Santos (XXX.860.765-XX); Lucas Melo de Souza (XXX.770.345-XX); Maria Elenilce de Oliveira (XXX.860.213-XX); Maria Eulalia Melo de Souza (XXX.241.935-XX); Marina Joyce Oliveira dos Santos (XXX.850.565-XX); Marluce Santana Gomes (XXX.004.264-XX); Vanessa Eli da Conceicao (XXX.164.085-XX); Victor Hugo Conceicao Dantas (XXX.818.775-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.